Tribunal: TJMT
Processo: 1004420-56.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004420-56.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ARTHUR ZAMPRONIO ZARPELLON - CPF: 061.965.249-76 (AGRAVADO), LUAN VICTOR NOLASCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.133.421-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TARIFAS TUST E TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a ilegalidade da incidência de ICMS sobre as tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Uso do Sistema de Transmissão (TUST) em operações de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia fotovoltaica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da cobrança de ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST na compensação de energia elétrica produzida
no âmbito da mini e microgeração de energia fotovoltaica
, considerando se a operação constitui fato gerador do imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do entendimento firmado, a compensação de energia excedente gerada por microgeração e minigeração fotovoltaica, injetada na rede, sem transferência de titularidade, configura circulação física, não jurídica, afastando a incidência de ICMS, pois há mera cessão, com posterior devolução para compensação no consumo.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 986) e as normas estaduais aplicáveis não amparam a tributação sobre a mera cessão para compensação, pois esta não implica venda direta ao consumidor final.

5. A Lei Complementar estadual nº 696/2021, ao isentar as operações de compensação, ratifica a interpretação de que tais operações não constituem hipótese de incidência de ICMS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento: "Não incide ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD nas operações de compensação de energia excedente no sistema de mini e microgeração fotovoltaica, pois não configuram circulação jurídica de mercadoria, mas cessão para futura compensação.".

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 696/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 986.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática em Recurso de Apelação, que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem para afastar a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição (TUSD) no âmbito do sistema de compensação de energia gerada por microgeração e minigeração de energia fotovoltaica.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão agravada contraria a legislação aplicável e argumenta que o ICMS deveria incidir sobre a TUSD, considerando que a tarifa integra o custo total de disponibilização da energia ao consumidor. Defende que, mesmo na compensação de energia, o custo do uso do sistema de distribuição está incluído no serviço necessário para a entrega de energia, o que justificaria a cobrança do ICMS. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a incidência do tributo. (Id.

212566674)

O Agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão agravada sob o argumento de que o Sistema de Compensação de Energia Elétrica não configura fato gerador de ICMS, pois envolve a cessão gratuita de energia excedente à distribuidora, caracterizando-se apenas como uma compensação e não como uma operação onerosa. (Id. 213867665)

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões ao agravo.

A Procuradoria Geral de Justiça já havia se manifestado sobre a Apelação no Id.

184341210, pelo desprovimento.

Proferida a decisão monocrática, o feito foi novamente encaminhado ao órgão, que se limitou a dar ciência sobre o teor do
decisum
(Id. 212225152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo regimental interposto pela parte recorrente é regular, tempestivo e cabível.

Dessa forma, conheço do recurso.

A controvérsia central neste recurso consiste em definir a legalidade da incidência de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST) na compensação de energia elétrica em sistemas de microgeração e minigeração de energia fotovoltaica.

A decisão recorrida amparou-se no entendimento de que a cobrança do ICMS sobre a TUSD e a TUST nas operações de compensação de energia elétrica, em que o consumidor gera e injeta o excedente na rede de distribuição, configura-se como mera circulação física, não constituindo fato gerador do imposto.

Também é importante ressaltar que a decisão fez a devida distinção quanto à inaplicabilidade do Tema n. 986/STJ ao caso em questão. Isso porque essa orientação se aplica a contextos em que há venda direta de energia ao consumidor final, o que difere da situação de compensação de energia, onde o excedente é
cedido
à distribuidora sem transferência de propriedade, com posterior devolução para compensação no consumo.

Assim, o entendimento da decisão agravada revela-se juridicamente adequado, uma vez que a compensação de energia excedente não caracteriza uma circulação jurídica tributável, mas uma cessão gratuita para futura compensação, como previsto nas Resoluções Normativas da ANEEL, além de estar em plena sintonia com a jurisprudência desta Corte:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (ENERGIA SOLAR) – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTATADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar (isto é, sobre o excedente de eletricidade compensado), uma vez que. na operação realizada, não ocorre a operação de circulação jurídica de mercadoria (comercialização de energia solar), mas mero empréstimo gratuito, a afastar a ocorrência do fato gerador do citado tributo.

2. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1019481-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA FOTOVOLTAICA – SOLAR) – PRELIMINAR – NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, SOB A ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA DE DIREITO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SOBRESTAMENTO DOS AUTOS FACE AO TEMA 986/STJ – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MATERIAIS CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS PARA CONFIGURAR A LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO NÃO PROVIDO. SEGURANÇA RATIFICADA.

1 – Em conformidade com o entendimento pacífico deste Sodalício, consolidado, inclusive, na apreciação da medida cautelar pleiteada na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, não há elementos materiais constitucionalmente definidos, especialmente ato jurídico de mercancia, a amparar a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de hipótese que não acarreta fato gerador do tributo.

2 – A discussão afeta à incidência de ICMS sobre TUST e TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar difere da matéria disposta no Tema 986/STJ.

3 – Recurso não provido. Sentença ratificada.

(N.U 1045921-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) (
destaquei
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA FOTOVOLTAICA – SOLAR) – PRELIMINAR - NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, SOB A ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA DE DIREITO – MALHA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SOBRESTAMENTO DOS AUTOS FACE AO TEMA 986/STJ – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MATÉRIAIS CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS PARA CONFIGURAR A LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA NA INSTÂNCIA DE PISO – SENTENÇA REEXAMINADA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita quando se tratar de matéria unicamente de direito e o impetrante houver se desincumbido do ônus de carrear aos autos provas suficientes a amparar a pretensão buscada no mandamus.

2 – Em conformidade com o entendimento pacífico deste Sodalício, inclusive consolidado na apreciação da medida cautelar pleiteada na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, não há elementos materiais constitucionalmente definidos, especialmente ato jurídico de mercancia, a amparar a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD referente ao Sistema de Compensação de Energia Solar, pois se trata de hipótese que não acarreta fato gerador do tributo.

3 – A discussão afeta à incidência de ICMS sobre TUST e TUSD referente ao Sistema de Compensação de Energia Solar difere da matéria disposta no Tema 986/STJ, fato que, por si só, afasta a possibilidade de sobrestamento dos autos até que advenha julgamento, em definitivo, da matéria exposta no Tema.

4 – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Sentença reexaminada mantida em todos os seus termos.

(N.U 1001881-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024) (
destaquei
)

Além disso, o Estado de Mato Grosso, ao editar a Lei Complementar n.º 696/2021, concedeu expressamente isenção de ICMS para operações realizadas no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, regulamentado pela Resolução Normativa n.º 482/2012 da ANEEL, nos seguintes termos:

“Art. 1º Fica alterado o caput do art. 37 da Lei Complementar nº 631, de 31 de julho de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 37 Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012-ANEEL.”
(
destaquei
)

Essa legislação, ao determinar a isenção até 2027, reafirma o entendimento de que as operações de compensação de energia elétrica, ainda que envolvam a utilização da infraestrutura de distribuição, não caracterizam hipótese de incidência tributária, pois não há transferência de titularidade da mercadoria, mas mera compensação da energia injetada, com aquela consumida posteriormente pelo gerador.

Assim, à luz da Lei Complementar n.º 696/2021 e da jurisprudência fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reitera-se que a cobrança de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD no sistema de compensação de energia elétrica é indevida.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024